Tribunal: TJPA
Processo: 0800935-69.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800935-69.2021.8.14.0401

APELANTE: BRUNA SILVA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 35 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP invalida a condenação; (ii) estabelecer se está caracterizado o uso de arma branca para fins de majoração da pena por roubo; (iii) determinar se é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, afastando-se a Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal é dispensável quando há prisão em flagrante logo após perseguição policial, confissão da acusada e depoimentos coerentes e convergentes da vítima e dos policiais, os quais apontam a autora com segurança e indicam o uso de faca durante o crime.

4. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando confirmada por prova testemunhal, como no caso dos autos.

5. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo, desde que corroborado em juízo, como se verifica na hipótese.

6. Está comprovado o uso de arma branca pelo relato da vítima, a confissão parcial da acusada e a apreensão da faca, sendo desnecessária a perícia para configuração da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, VII, do CP.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e STF reafirma a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuantes, em razão da Súmula 231 do STJ.

8. A pena pecuniária fixada inicialmente foi desproporcional em relação à pena corporal, sendo redimensionada de ofício para 12 dias-multa, em observância ao critério de proporcionalidade entre as sanções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, com redimensionamento oficioso da pena pecuniária.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há prisão em flagrante logo após perseguição policial, confissão e prova testemunhal convergente. 2. O uso de arma branca restando comprovado por depoimentos e apreensão do objeto autoriza a aplicação da majorante do art. 157, §2º, VII, do CP. 3. A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal com fundamento exclusivo em atenuante, como a confissão espontânea. 4. A pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, podendo ser redimensionada de ofício para adequação ao art. 49 do CP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49, §1º, 68 e 157, §2º, VII; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.470.191/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 16.04.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024; STJ, REsp nº 1.756.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 07.05.2019; STF, RE nº 597.270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, com redimensionamento oficioso da pena pecuniária, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Bruna Silva Silva apela de sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA que a condenou à pena reclusiva de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 35 dias-multa, pela prática do crime encartado no art. 157, §2º, VII, do Código Penal (ID 12125543).

A apelante pleiteia pela absolvição, sustentando que não foi submetida a reconhecimento pessoal realizado em conformidade com o art. 226 do CPP. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do roubo para furto simples, ao argumento de que não restou provada a utilização de faca na prática delitiva, e, por fim, pugna pela revisão da dosimetria da pena, a fim de que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão, com o consequente afastamento da súmula n. 231 do STJ (ID 12125554).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 12125557), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13495575).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, a apelante foi condenada pela prática do crime encartado no art. 157, §2º, VII, do CP, cingindo-se a insurgência recursal, inicialmente, pelo pleito absolutório fundado na suposta ausência de submissão da acusada a procedimento de reconhecimento pessoal realizado em conformidade com o art. 226 do CPP.

Sem embargo, verifica-se que as circunstâncias do flagrante da recorrente não conduzem ao acolhimento do pedido de absolvição sob o ângulo pretendido. A esse respeito, confira-se, em primeiro plano, o teor do depoimento judicial da vítima , conforme consignado na sentença condenatória:

“A
vítima MARIDALVA OLIVEIRA DA SILVA
narrou em juízo “que estava em um ponto de ônibus no bairro de São Brás quando foi atender uma chamada chegou a acusada portando uma faca e anunciou o assalto; levou seu aparelho de telefone celular. Em seguida a acusada saiu correndo para trás do Terminal Rodoviário; que se desfez da faca que utilizou no assalto arremessando-a na rua; que policiais militares avistaram o fato e correram em direção à assaltante capturando-a; que a acusada estava usando uma blusa do Paysandu e ao chegar na esquina da rua retirou a camisa e ficou apenas de “top” preto; relatou também que a acusada tentou se livrar do celular e da faca, jogando os objetos para baixo de um carro; que na Delegacia de Polícia reconheceu a ré como a autora do delito; confirma que a acusada utilizou uma faca para intimidar a vítima”. (ID 12125543)

Em complemento, há o depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante, os quais relataram o seguinte:

“A
testemunha

Cleiton da Silva Pinheiro
, policial militar, em sua oitiva disse “que participou das diligências que resultaram na prisão da acusada; que estavam na Praça do Operário no bairro de São Brás quando percebeu uma movimentação anormal e avistou uma pessoa de blusa branca correndo; imediatamente a guarnição realizou uma manobra com a viatura no intuito de capturar a pessoa; a acusada foi interceptada na Avenida Ceará próximo à Igreja Universal; que a faca e o celular foram encontrados debaixo de um carro; na delegacia a vítima reconheceu a acusada como autora do delito”.

A
testemunha Johnny Negrão Sarmento,
policial militar, relatou os fatos de forma semelhante ao de seu colega de farda, asseverando que estava na praça do Operário no bairro de São Brás juntamente com outros colegas de farda quando percebeu uma movimentação em uma para de ônibus; avistou algumas pessoas correndo em direção contrária à viatura. Ao realizarem uma volta no entorno do Terminal Rodoviário encontraram a ré se desfazendo do objeto roubado e da camisa que estava vestindo, jogando para baixo de um carro estacionado”. (ID 12125543).

A ré, por sua vez, confessou a prática do crime, entretanto, negou o uso de arma branca.

Destarte, tenho que inexiste margem para acolher o pleito absolutório, visto que “houve perseguição logo após o crime, com a prisão em flagrante da acusada”, oitiva judicial de testemunhas, “além do depoimento da vítima, prestado de forma segura e coerente” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.470.191/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.04.2024), aspectos que dispensam a realização de reconhecimento pessoal aos moldes do art. 226 do CPP, sobretudo à vista de confissão da acusada, que se qualifica como prova autônoma e independente apta a firmar a autoria delitiva.

Nesse contexto, prevalece o entendimento segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020).

Nessa linha de intelecção, inexiste ilegalidade na condenação calcada em depoimento da vítima, cuja palavra ostenta especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo inadmissível a tese de insuficiência de provas (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017), hipótese retratada nos autos.

Ademais, conforme entendimento pacificado na Corte Especial, “o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020), hipótese retratada nos autos, de modo que inexiste margem para absolvição.

Da mesma forma, inexiste margem para a desclassificação do roubo para o crime de furto simples, pois o emprego da arma branca (faca) restou devidamente comprovado pelo depoimento da vítima e das testemunhas, além da apreensão da faca utilizada no delito (ID 12125466, pág. 7), sendo dispensável a perícia do instrumento para a incidência da causa de aumento de pena estabelecida no art. 157, §2º, VII, do CP (TJDF,
ApCrim. n. 0721913-56.2022.8.07.0001
, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 9.2.2023).

Por fim, não assiste razão à defesa quanto ao pleito de reforma da dosimetria penal, a fim de que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão da aplicação da atenuante da confissão, com afastamento da Súmula n. 231 do STJ.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024).

No caso concreto, verifica-se que o juízo sentenciante não divergiu da jurisprudência dos Tribunais Superiores, porquanto fixou a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, e na segunda fase do cálculo dosimétrico reconheceu a existência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na Súmula 231 do STJ (ID 12125543).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Por outro lado, observo que a pena pecuniária foi fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, em desacordo com os limites estabelecidos no art. 49 do Código Penal.

A esse respeito, verifico que na primeira fase do cálculo dosimétrico, a basilar foi fixada em 4 anos de reclusão e 30 dias-multa.

Ante o quadro, tenho que o magistrado sentenciante se afastou do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (STJ,
REsp n. 1.756.117/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 7.5.2019).

Sendo assim, passo a redimensionar a pena pecuniária, mantendo os critérios da sentença impugnada.

Desta feita, na primeira fase, reduzo a pena pecuniária de 30 para 10 dias-multa, sendo mantida tal
quantum
na fase intermediária, com base na Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, em razão da incidência da causa de aumento do art. 157, §2º, VII, do CP, majoro a pena de multa em 1/6, restando a reprimenda definitivamente estabelecida em 12 dias-multa, fixados no valor de um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, § 1º, do CP.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, redimensionando de ofício a pena pecuniária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025